Tribunal: TJDFT
Processo: 0731186-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731186-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OTILIO JOSE SCHEIBLER DECISÃO 1. O BB agrava dos capítulos da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0719265-06.2022.8.07.0001 - ids 132853086 e 134902260 Emd rejeitados) que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, afastando as preliminares suscitadas e rejeitou sua impugnação. Reafirma, em síntese, a necessidade da liquidação pelo procedimento comum e não por arbitramento, conforme tese firmada no Repetitivo 1.247.150 para o Tema 482, porque há fatos novos que devem ser submetidos ao Juízo, tendo em vista que, por decorrer a liquidação de sentença coletiva, não foi apreciada a relação objetivamente estabelecida entre as partes, bem como cabível o chamamento ao processo da União e do BACEN, declinando-se, por conseguinte, da competência para a Justiça Federal, pois se trata de faculdade a ser exercida pelo devedor, demandado isoladamente, na forma do CPC 130, III, além de a inclusão dos litisconsortes ser necessária em razão das competências normativas desses órgãos, cujos normativos o se limitou a seguir. Aponta perigo de dano na proximidade de realização da perícia, sem a participação de todos os devedores interessados. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. Ao caso aplica-se o CCB 275, segundo o qual o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃOÀ FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (STJ, T 4, AgInt no AREsp 1.309.643, Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 2019); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). 2. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.236.290, Des. Sérgio Rocha, 2020). Quanto ao chamamento ao processo, houve a formação de litisconsórcio na fase cognitiva, com a condenação solidária dos litisconsortes, donde resulta a ausência de interesse no chamamento ao processo, para não falar na inadmissibilidade dessa forma de intervenção de terceiro em processo/fase outra que não seja a cognitiva. Confira-se o precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS E PARECERES ELUCIDATIVOS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO COMUM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DO RECURSO. 1. Para que o mutuário de cédula de crédito rural possa ser alcançado pela tutela coletiva da ação civil pública no 94.008514-1 - 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal -, faz-se necessária a integração do título para apurar o enquadramento da parte na situação fática pertinente, além da apresentação de documentos e pareceres elucidativos para se apurar o valor do débito, além da eventual realização de prova pericial. 2. Portanto, não se fazendo necessário o pronunciamento sobre fatos novos, isto é, que já não tenham sido considerados na própria sentença, mostra-se correta a decisão agravada ao definir que a liquidação provisória se dê por arbitramento. 3. Não é cabível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil na presente fase processual, haja vista que o título condenatório já obrigou os devedores de forma solidária e o exercício do direito de regresso, após o pagamento por qualquer dos devedores solidários, se dá pela sub-rogação de pleno direito no crédito. (...). 5. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.438.350, Des. Arnoldo Camanho, 2022). Por fim, a liquidação por arbitramento está autorizada pelo CPC 509, I, e 510, e vem sendo prestigiada pela Corte como revelam o precedente supra e, dentre tantos outros, os acs. 1.420.494/Desa. Ana Cantarino; 1.403.581/Des. Fabrício Fontoura Bezerra; 1.402.247/Mario-Zam Belmiro). Note-se que o presente caso difere do tratado no REsp repetitivo 1.247.150 (Temas 481 e 482), pois aqui não se trata efetivamente de expurgos inflacionários, mas da redução, em contratos de financiamento rural e nas cédulas de crédito rural, do percentual de 84,32% para 41,28%. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator